Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-78.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003416-78.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Alex Rodrigues Torres (APELANTE), MARIA VANDA DA SILVA - CPF: 933.703.341-00 (VÍTIMA), VALERIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.312.561-80 (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES TORRES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL; AVALIÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME; PATAMAR DE AUMENTO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – APELANTE IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS – NARRATIVAS JUDICIAIS – FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – RELATIVIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA – JULGADOS DO STJ – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – PENA-BASE – NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS - CONSEQUÊNCIA ÍNSITA AO CRIME – MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – EXASPERAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NARRATIVAS DAS VÍTIMAS – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As formalidades previstas no art. 226 do CPP devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva

(STJ, HC 643.260/SP; STJ, AgRg no HC 647.545/SC).

O julgador pode se convencer
“da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE; TJMT, AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040; TJMT, AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003).

A perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação dos objetos subtraídos não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA).

A negativação dos antecedentes com fundamento em duas condenações por fato criminoso análogo [roubo] recomenda a incidência da fração de 1⁄4 (um quarto) por essa vetorial negativa, considerada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais (STJ, AgInt no HC 541.963/MG).

O art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
“de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial”
(STJ, AgRg no REsp 1947208/TO).

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meio.”
(TJMT, Enunciado Criminal 1)

Se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,

afigura-se

“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003416-78.2016.8.11.0051 -
COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE (S):

ALEX RODRIGUES TORRES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALEX RODRIGUES TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 112072), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I do CP - (fls. 151/154-ID

96250992).

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento [pessoal], pois
“em desconformidade com a lei”
. No mérito, sustenta que: 1) as consequências do crime não justificariam a elevação da pena-base; 2)
“a pena inicial deve ser fixada com aumento de, no máximo, 08 (oito) meses para cada moduladora negativada”
; 3) a arma de fogo não foi apreendida, a justificar o afastamento da majorante.

Requer o provimento para que seja
“absolvido ante a ilegalidade do reconhecimento pessoal”
. Subsidiariamente, a redução das penas.

Prequestiona os arts. 5o, XLVI, LVI, LVII, e 93, IX da CF/88, os arts. 59, 61, 65, 69, 71, e 157 e parágrafos

do CP e o art. 155, 157 e 226 do CPP (fls. 164/183-ID 96250992).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 195/203-ID 96250995).

A

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

““Apelação Criminal – Roubo circunstanciado [art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal (redação antiga)] – sentença condenatória – irresignação Defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de nulidade do reconhecimento pessoal efetuado na delegacia – inocorrência – reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório – 2. Requerida redução da censura basilar – inviabilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis – exasperação fundamentada -3.Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2o, inc. I, do art. 157 do CP - impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor - ausência de apreensão e realização de exame pericial - irrelevância - desnecessidade de o réu empunhar a arma de fogo – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 209/219 - ID 101271454).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade dos atos de reconhecimento sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

O Juízo singular rejeitou essa preliminar mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifica-se que as vítimas realizaram o reconhecimento do autor dos fatos, perante a autoridade policial (p. 44/45-IP). E, como se não bastasse, na fase judicial ratificaram tal reconhecimento.

O fato de as vítimas terem feito um primeiro reconhecimento fotográfico de pessoa diversa do acusado em nada desnatura o reconhecimento pessoal posterior, mais apenas demonstra a idoneidade das vítimas que, ratificando reconhecimento anterior, apontou o acusado como sendo autor dos crimes.

O primeiro reconhecimento foi por fotografia e, pelo fato de o primeiro reconhecido possuir um problema na visão parecido com o acusado, o apontou como sendo autor do crime.

Posteriormente, foi possibilitado às vitimas o reconhecimento pessoal, o que, evidentemente, possibilita uma visão bem mais acurada do porte físico e fisionômico da pessoa que praticou o crime.

Nesse reconhecimento pessoal, em que, além dos aspectos faciais, foi mostrada toda a fisionomia, as vítimas apontaram, com certeza absoluta, o acusado como sendo autor do crime, narrando, inclusive, que o porte físico do acusado difere daquela pessoa em que foi feito o primeiro reconhecimento pessoal.

Narraram que o acusado era mais magro, porte mais franzino que a fotografia primeiramente a elas mostrada, no caso, do indivíduo Márcio.

Por essas razões, não vejo qualquer mácula no reconhecimento pessoal feito pelas vítimas.

Bom deixar vincado que a defesa nada mencionou acerca da alegada irregularidade, quando de sua primeira manifestação nos autos, em sua resposta escrita à acusação. Portanto, também em razão da preclusão lógica e temporal, não há que se falar em qualquer vício no procedimento em razão do reconhecimento realizado pelos ofendidos.

[...] Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção. (RT 666/379).

[...]Dessa forma, não há que se falar em qualquer irregularidade de cunho procedimental, tampouco em ofensa ao art. 226 do CPP, razão pela afasto de plano o levante defensivo.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito -
fls. 151/154-ID

96250992)

Vejamos.

A Delegacia de Políca de Campo Verde instaurou inquérito policial, por meio de portaria, para apurar o crime de roubo cometido no interior do estabelecimento comercial “Salão New Face”, no dia 13.11.2014, por volta das 15h30, no (ID 74045988).

As proprietárias do estabelecimento [Maria Vanda da Silva e Valéria Silva dos Santos] registraram o Boletim de Ocorrência no 767/2014 e descreveram as características físicas do autor do roubo [
“rapaz de estatura mediana, branco, usando boné branco, com camiseta e bermuda claras, e observaram que um dos olhos do suspeito era deficiente”
]
.

Em 4.12.2014, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e, a partir das fotografias que lhe foram apresentadas, apontaram a pessoa de Marcio Samuel Dias, o qual possui uma lesão em um dos olhos, como o responsável pelo crime

(fls. 18 e 19).

Todavia, durante o reconhecimento pessoal, as vítimas não identificaram Marcio Samuel Dias como autor do roubo (fls. 42 e 44), oportunidade na qual revelaram terem recebido uma informação [de terceira pessoa que não quis se identificar] que

o apelante
ALEX RODRIGUES TORRES, o qual também é deficiente visual, seria o responsável pelo crime.

A partir dessa informação, a autoridade policial notificou o apelante para interrogatório e o submeteu a reconhecimento pessoal pelas vítimas, as quais apontaram ser ele o “
assaltante que lhe roubou em seu estabelecimento comercial mediante utilização de arma de fogo”.

Em Juízo, as vítimas confirmaram terem reconhecido o apelante na fase policial e declararam não possuir qualquer dúvida acerca da autoria do roubo.

Note-se que a responsabilização penal do apelante está motivada no reconhecimento pessoal, firmado por duas vítimas distintas, as quais indicaram suas características físicas antes do procedimento, bem como nas declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

O equívoco no reconhecimento fotográfico também não induz dúvida,

pois as vítimas esclareceram que, mesmo com característica física semelhante [deficiência ocular], o apelante
“era mais magro, porte mais franzino que a fotografia primeiramente a elas mostrada”
. Além disso, as vítimas, antes de visualizarem o apelante na Delegacia, confirmaram que o autor do roubo tinha uma deficiência em um dos olhos, a elidir eventual identificação falha ou mesmo hipótese de falsas memórias, como bem concluiu o juiz da causa.

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As formalidades previstas no art. 226 do CPP, devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva

(HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva

(HC 643.260/SP – Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(AgRg no HC 663.844/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021).

Sob essa ótica, as declarações judiciais seguras das 2 (duas) vítimas, as quais pontuaram ser apelante o autor do crime, devem prevalecer sobre a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13/11/14, por volta de 15h30min, no estabelecimento denominado “Salão New Face”, situado na Avenida Toledo, Quadra 04, Lote 11, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em, 01 aparelho celular, marca LG, de cor preta; 01 aparelho celular, marca LG, de cor branca; 01 pulseira de ouro amarelo, tipo “cabo de aço”; 01 corrente de ouro amarelo, com 01 pingente, tipo pingo, de pedra branca; 01 agenda, contendo várias notas promissórias; 01 mala, de porte médio, de cor branca, com alça “vermelho goiaba”, com desenhos de “bonequinhas”, contendo em seu interior, 07 calças jeans, marcas Ellus e Morena Rosa, 02 frascos de perfume, sendo 01 Armand Dupree, 01 kit de manutenção, sendo composto por 01 shampoo, 01 condicionador e 01 liven, marca “Pratract”, descritos nos termos de declarações de fs. 06/08 e 10/12, e no auto de avaliação indireta de fs. 14/15, onde os referidos bens foram avaliados em R$ 8.274,80; e R$ 100,00, em moeda corrente, de propriedade das ofendidas Maria Vanda da Silva e Valéria Silva dos Santos.

[...]Ante o exposto, denuncio ALEX RODRIGUES TORRES como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (com redação anterior à Lei n.o 13.654/18).”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – fls. 5/6-ID 96250992)

O Juízo singular dosou a pena nestes termos:

“[...] Como se percebe, está demonstrado que o acusado utilizou de grave ameaça, com emprego de arma de fogo, não havendo nada nos autos que infirme o contrário.

[...]

Logo, tenho por configurado o delito previsto no artigo 157, §2o, inciso I I, do Código Penal e inconteste a autoria delitiva, recaindo indiscutivelmente no acusado.

Decido.

Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória estatal levada a efeito na peça inicial acusatória, para CONDENAR o acusado Alex Rodrigues Torres, já qualificado nos autos, nas penas do art. 157, §2o, inciso I, do CP.

[...] 1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes lhe prejudicam. A condenação havida no processo no. 55/2006, com trânsito em julgado em 26/01/2006 e processo 02/2004, com trânsito em julgado em 03/04/2007 serão levados em consideração para caracterizar maus antecedentes. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência; Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências, já que as vítimas não recuperaram os objetos furtados. No que se refere ao comportamento da Vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor do acusado. Pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do mesmo codex (reincidência), já que foi condenado no processo 10/2006, com trânsito em julgado em 14/04/2008. Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente aos incisos I e II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal. No caso entendo que o aumento deverá ser no patamar de 1/3, pois, a vítima não chegou a ser atingida por arma de fogo e o acusado não articulou o crime de forma antecipada, tendo decidido cometer o crime de inopino (Súmula 443, STJ).

Assim, exaspero a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Portanto, condeno o Acusado Alex Rodrigues Torres, a cumprir a pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do que determina o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal e ao pagamento de 50 (trinta) dias-multa, fixados no mínimo legal.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito -
fls. 151/154-ID

96250992)

Pois bem.

A pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses acima do mínimo legal diante da avaliação desfavorável das consequências do crime e dos antecedentes.

A perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação dos objetos subtraídos não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.1.2018).

Em seu turno, o apelante, à época do fato, registrava duas condenações por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitadas em julgado em 21.1.2006 e 3.4.2007 (Folha De Antecedentes Criminais – ID 96250992), a caracterizar maus antecedentes.

A negativação dos antecedentes com base em duas condenações por fato criminoso análogo [roubo] recomenda a incidência da fração de 1⁄4 (um quarto) por essa vetorial negativa, considerada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, conforme orientação do c. STJ (AgInt no HC 541.963/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.2.2020).

Com efeito, o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
“de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial”
(STJ, AgRg no REsp 1947208/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.10.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Na segunda fase, não há atenuantes.

Diante da reincidência [condenação por roubo majorado a 6 (seis) seis anos e 7 (sete) meses de reclusão, transitada em julgado em 14.4.2008 – ID 96250992], conserva-se o agravamento na fração paradigma de 1/6 (um sexto) para tornar a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Quanto à causa de aumento, o emprego de arma de fogo no roubo foi descrito coerentemente pelas vítimas Maria Vanda da Silva e Valéria Silva dos Santos, em ambas as fases da persecução penal.

Destaca-se que as vítimas pontuaram que a arma era “prata e grande”, bem como que entregaram os objetos de valor [um aparelho celular, marca LG, de cor preta; um aparelho celular, marca LG, de cor branca; um pulseira de ouro amarelo, tipo “cabo de aço”; um corrente de ouro amarelo, com 01 pingente; várias notas promissórias; sete calças jeans, marcas Ellus e Morena Rosa; um perfume Armand Dupree; um shampoo, um condicionador e um liven, marca “Pratract] ao apelante sob ameaças de “coronhadas”.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não

exige “
apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(STJ, HC no 372.615/SP).

No mesmo sentido, este. Tribunal editou o Enunciado Criminal 1:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meio.”

Assim sendo, impõe-se preservar a majorante do emprego de arma de fogo na fração mínima de 1/3 (um terço).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e

18 (dezoito) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado devido aos maus antecedentes e reincidência.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muit
o embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e

18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021